Tribunal: TJBA
Processo: 0538684-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538684-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRIMEIRO RECURSO ACLARATÓRIO ALEGA OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA INEXISTENTE EM RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO CONFIGURADO.
PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES, ODAIR DE JESUS NEVES e ELIAS DE JESUS NEVES opuseram Embargos de Declaração sucessivos em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela empresa de transporte, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em decorrência do falecimento do irmão dos autores em acidente de transporte coletivo.

A embargante PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A alegou omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime de juros e correção monetária, e que passou a viger durante o trâmite do recurso.

Os embargantes MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES e outros sustentaram omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a aplicação de nova legislação referente aos juros e correção monetária; e (ii) se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante aos embargos da empresa ré, não se vislumbra a omissão apontada. A matéria referente aos consectários legais foi definida na sentença de primeiro grau e não foi objeto de impugnação específica no recurso de Apelação, operando-se a preclusão. A tentativa de suscitar a aplicação de lei nova, nesta fase processual, configura indevida inovação recursal, sendo a via dos aclaratórios inadequada para tal fim.

Quanto aos embargos dos autores, verifica-se a ocorrência de omissão. O Acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo da empresa, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, pleiteada em contrarrazões e devida por força do art. 85, § 11, do CPC. O vício deve ser sanado para integrar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da empresa de transporte conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração da parte MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES, ODAIR DE JESUS NEVES E ELIAS DE JESUS NEVES conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“Não configura omissão a ausência de manifestação, em sede de acórdão, sobre matéria não devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação, por força da preclusão, caracterizando-se a sua arguição em embargos de declaração como indevida inovação recursal. Configura omissão, contudo, a ausência de arbitramento de honorários recursais quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração Sucessivos em Apelação Cível nº 0538684-89.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em que são embargantes e embargados PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos opostos por PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e CONHECER E ACOLHER os embargos opostos por MARIA AUXILIADORA NEVES MENEZES E OUTROS, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II